Tribunal: TJSP
Processo: 0043833-17.2012.8.26.0562
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Homicídio culposo – Art. 121, §§3o e 4o, do CP – Negligência médica – Divergência quanto à condenação do embargante – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório - Inviável discutir se o acusado estava ou não em plantão no hospital no dia dos fatos, uma vez que restou incontroverso que a vítima foi por ele atendida, de modo que os cuidados médicos eram de

Ementa:
Homicídio culposo – Art. 121, §§3o e 4o, do CP – Negligência médica – Divergência quanto à condenação do embargante – Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto conjunto probatório - Inviável discutir se o acusado estava ou não em plantão no hospital no dia dos fatos, uma vez que restou incontroverso que a vítima foi por ele atendida, de modo que os cuidados médicos eram de responsabilidade do réu - Inobservância de um dever objetivo de cuidado restou comprovada, de modo que a culpa do acusado consistente em negligência e imperícia no exercício de profissão é induvidosa – Vítima foi encaminhada com a hipótese diagnóstica de apendicite, necessitando operação de urgência, o que foi confirmado pela médica que recebeu a criança na Santa Casa, no entanto, o médico, após análise clínica, resolveu deixá-la em observação por 12 horas – Ressalta-se que o termo "hipótese diagnóstica" não traz dúvidas para o trabalho médico realizado, sendo certo que é somente um termo usual na medicina - Evidente que o apelante deixou de considerar diagnósticos prévios que lhe foram passados, tornando manifesta sua negligência, assim como foi totalmente imperito ao não constatar a existência de apendicite, quadro que já estava praticamente definido – Ademais, conforme se observa do laudo juntado como prova emprestada, o perito assegurou que "o quadro apresentado pela menor augeria sim apendicite", confirmando o laudo pericial nestes autos - Esclarece-se que enquanto o laudo apresentado nos autos de ação indenizatória conclui que, na realidade, mesmo que a criança tivesse sido operada, a evolução de seu quadro seria a mesma, afirmando que a pequena permanência da menor na Santa Casa impossibilita a responsabilidade do hospital e dos médicos; os laudos juntados na esfera criminal, concluem que a conduta médica tomada foi errada. Ou seja, o foco de cada um dos laudos é diferente e, assim, um não infirma o outro - O apelante, como médico de carreira, deveria saber que os remédios que foram consumidos pela ofendida, tanto no PS, quanto na Santa Casa, poderiam mascarar os sintomas "clássicos" da apendicite, de modo que ele deveria ter agido de maneira diversa - Salta nítido que o médico não agiu com a diligência necessária e esperada de um profissional de saúde, desconsiderando as informações passadas pelos médicos anteriores, bem como o conhecimento médico sobre sintomas e remédios administrados para a dor e resultados de exames - Assim, a conduta do acusado foi negligente e imprudente, de modo que não prestou os cuidados esperados por um médico, sendo realmente a hipótese de homicídio culposo – Manutenção da decisão proferida pelo E. Relator – Embargos infringentes rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante ANTONIO CARLOS HEINISCH, é embargado COLENDA 7a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS,
REJEITARAM OS EMBARGOS INFRINGENTES, VENCIDO O EXMO. DES. 5o
JUIZ ALBERTO ANDERSON.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), OTAVIO ROCHA, REINALDO
CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000
Embargante: ANTONIO CARLOS HEINISCH
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Santos
Voto no 27523
Homicídio culposo – Art. 121, §§3o e 4o, do CP – Negligência
médica – Divergência quanto à condenação do embargante –
Autoria e materialidade devidamente demonstradas – Robusto
conjunto probatório - Inviável discutir se o acusado estava ou
não em plantão no hospital no dia dos fatos, uma vez que
restou incontroverso que a vítima foi por ele atendida, de modo
que os cuidados médicos eram de responsabilidade do réu -
Inobservância de um dever objetivo de cuidado restou
comprovada, de modo que a culpa do acusado consistente em
negligência e imperícia no exercício de profissão é induvidosa
– Vítima foi encaminhada com a hipótese diagnóstica de
apendicite, necessitando operação de urgência, o que foi
confirmado pela médica que recebeu a criança na Santa Casa,
no entanto, o médico, após análise clínica, resolveu deixá-la
em observação por 12 horas – Ressalta-se que o termo
“hipótese diagnóstica” não traz dúvidas para o trabalho médico
realizado, sendo certo que é somente um termo usual na
medicina - Evidente que o apelante deixou de considerar
diagnósticos prévios que lhe foram passados, tornando
manifesta sua negligência, assim como foi totalmente imperito
ao não constatar a existência de apendicite, quadro que já
estava praticamente definido – Ademais, conforme se observa
do laudo juntado como prova emprestada, o perito assegurou
que “o quadro apresentado pela menor augeria sim apendicite”,
confirmando o laudo pericial nestes autos - Esclarece-se que
enquanto o laudo apresentado nos autos de ação indenizatória
conclui que, na realidade, mesmo que a criança tivesse sido
operada, a evolução de seu quadro seria a mesma, afirmando
que a pequena permanência da menor na Santa Casa
impossibilita a responsabilidade do hospital e dos médicos; os
laudos juntados na esfera criminal, concluem que a conduta
médica tomada foi errada. Ou seja, o foco de cada um dos
laudos é diferente e, assim, um não infirma o outro - O
apelante, como médico de carreira, deveria saber que os
remédios que foram consumidos pela ofendida, tanto no PS,
quanto na Santa Casa, poderiam mascarar os sintomas
“clássicos” da apendicite, de modo que ele deveria ter agido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
3
maneira diversa - Salta nítido que o médico não agiu com a
diligência necessária e esperada de um profissional de saúde,
desconsiderando as informações passadas pelos médicos
anteriores, bem como o conhecimento médico sobre sintomas e
remédios administrados para a dor e resultados de exames -
Assim, a conduta do acusado foi negligente e imprudente, de
modo que não prestou os cuidados esperados por um médico,
sendo realmente a hipótese de homicídio culposo –
Manutenção da decisão proferida pelo E. Relator – Embargos
infringentes rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos Infringentes
opostos por ANTONIO CARLOS HEINISCH, visando a reforma do v.
acórdão que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de
apelação da defesa.
Com a oposição dos presentes
embargos infringentes, busca o embargante a prevalência do voto vencido
do eminente Desembargador Alberto Anderson Filho, por meio do qual o E.
Desembargador deu provimento ao recurso da defesa para absolver o
acusado do delito previsto no artigo 121, §§3o e 4o, do Código Penal.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer de fls. 2119/2127, opinou pelo improvimento dos
embargos, mantendo-se a r. decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
4
É o relatório.
A oposição dos embargos se baseia
nos fundamentos constantes no r. voto vencido (fls. 2025/2093), prolatado
pelo eminente Desembargador Alberto Anderson Filho. A divergência se
instala no que diz respeito à absolvição de ANTONIO CARLOS, com base
no artigo 386, inciso V, do CPP, do crime pelo qual restou condenado.
Com a devida vênia, entendo que os
embargos infringentes não merecem acolhimento.
Narra a inicial acusatória que, no dia
09 de maio de 2012, às 04:20 horas, no Hospital Irmandade da Santa Casa
da Misericórdia de Santos, situado na Avenida Dr. Claudio Luiz da Costa,
no 50, na cidade de Santos/SP, ANTONIO CARLOS HEINISCH praticou
homicídio culposo em face de Manuela Andrade Soares.
Segundo apurado, no dia 06 de maio
de 2012, a vítima apresentou quadro clínico de dores abdominais, vômito e
febre. No dia seguinte, a genitora da ofendida levou a criança para
atendimento no Pronto Socorro da Unidade de Saúde de Itanhaém, onde
foram realizados exames, solicitados pelo médico Narciso Orlando Capelli.
Diante dos resultados dos exames,
foi diagnosticado um quadro de apendicite, sendo, então, recomendada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
5
cirurgia infantil de urgência, de modo que a vítima foi encaminhada para o
Hospital Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Santos, após a
solicitação de vaga através da Central de Regulação de urgência, às 03:59
horas, do dia 08/05/2012.
Assim, Manuela foi removida pelo
SAMU para o citado hospital e, por volta das 10:50 horas, foi realizado o
atendimento pediátrico pela médica Janaina Cappio de Oliveira, que
igualmente diagnosticou a vítima com abdome agudo, requerendo novos
exames, bem como solicitou a internação da paciente com pedido para
avaliação da cirurgia pediátrica, a qual foi realizada às 15:11 horas, pelo
embargante, auxiliado pela médica residente Juliana.
Em exame da ofendida, ANTONIO
CARLOS descreveu o quadro clínico da paciente e optou por manter a
paciente em observação, sendo necessário reavaliar o seu quadro após 12
horas, solicitando a realização de novos exames.
Ocorre que, durante esse período, às
21:55 horas, houve um agravamento no quadro clínico da vítima, ocasião
em que ela foi transferida para a UTI do hospital, dando entrada com
choque séptico.
Na UTI foi feita uma revisão do caso
e uma cobertura antibiótica e de drogas vasoativas, bem como entubação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
6
orotraqueal. Tais procedimentos e exames não foram suficientes e
Manuela teve uma piora em seu estado de saúde, ocorrendo bradicardia
severa, seguida de parada cardíaca, não respondendo às manobras de
ressuscitação, realizadas durante uma hora.
Realizado o exame necroscópico,
constatou-se a causa da morte como “choque séptico, peritonite aguda
purulenta, apendicite aguda purulenta gangrenosa perfurada”. No entanto,
o protocolo determinava que, diante do quadro clínico da vítima, o réu
deveria ter realizado o diagnóstico de apendicite, bem como ter reavaliado
a ofendida mais vezes naquela ocasião e ter analisado o resultado dos
exames, o que não fez.
A materialidade restou comprovada
pelo laudo de exame necroscópico (fls. 222/222v), pela certidão de óbito
(fls. 05), bem como pela prova oral colhida.
Em que pese o entendimento do E.
Des. Alberto Anderson, a autoria também é inconteste.
O acusado, na polícia, alegou que, na
ocasião dos fatos, foi acionado pela pediatria do hospital e realizou o
atendimento da vítima, notando que ela apresentava dor e distensão
abdominal, não sendo o quadro característico de apendicite, dizendo que
pela idade da vítima e por ela ser mulher, bem como a época endêmica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
7
dengue, tais indicações poderiam ser doenças menos graves e não
operatórias. Disse que, como não foram enviados os exames feitos no
hospital em que ela deu entrada incialmente, foi obrigado a realizá-los
todos novamente, os quais não indicavam a necessidade cirúrgica de
remoção do apêndice. Explicou que, por isso, manteve a ofendida em
observação, sendo monitorada durante todo o período, no entanto, a
paciente sofreu uma crise de epilepsia e foi levada para UTI, sendo
realizados novos exames, ficando demonstrando que ela possuía um
quadro infeccioso sem origem, salientando que, por conta desta crise, o
quadro da vítima evoluiu muito rapidamente (fls. 145/146). Em
interrogatório judicial, afirmou que teve conhecimento da presença da
criança desde a chegada dela à Santa Casa e examinou a vítima por volta
das 17:00 horas, quando ela retornava do exame de ultrassonografia.
Esclareceu que visitava outro paciente na área pediátrica, apesar de estar de
plantão na unidade de pronto-atendimento adulto de cirurgia geral daquele
hospital, e que o plantonista responsável pelas cirurgias pediátricas era o
médico José Augusto Cyrineu. Salientou que entende que não era o
responsável pela vítima, mas queria que ela fosse atendida de maneira
correta. Afirmou, ainda, que os sintomas da ofendida e os resultados dos
exames não indicavam indubitavelmente um quadro de apendicite, dizendo
que a medicação que tomou pode ter mascarado os sintomas. Contou, por
fim, que viu o encaminhamento dado pela residente Juliana, acreditando
que a ela já havia feito as comunicações necessárias ao plantonista de
cirurgia pediátrica, o qual acredita que estava no hospital. Após a oitiva da
testemunha do Juízo, José Augusto Cyrineu, o apelante negou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
8
estivesse dividindo as horas de plantão com ele naquela época, admitindo
que assim agiu no segundo semestre daquele ano. Ressaltou, também, que
pelo quadro da vítima e pelo que viu, ele teria dúvidas se era o caso de
realizar a cirurgia, uma vez que os sinais clássicos estavam ausentes. Por
fim, indicou que assinou e carimbou os prontuários da ofendida após ele
ser fechado, indicando que é de praxe os responsáveis pelo faturamento
pedir a chancela do primeiro médico que passa a visita.
A narrativa do apelante, em que pese
sua tentativa, não consegue afastar sua culpabilidade ao delito aqui em
análise.
A mãe da vítima, Vanessa Cícera
Andrade, narrou que Manuela passou no dia 05, queixando-se de dores
abdominais e vomitou, sendo que a levou ao Pronto Socorro de Itanhaém
porque houve uma piora no quadro de sua filha, tendo febre. Explicou que
no PS a criança foi diagnosticada com apendicite e, por isso, aguardou-se a
transferência da vítima para a Santa Casa, pois naquele PS não realizavam
cirurgias. Indicou que, por volta das 08:30 horas, a ofendida foi transferida
para a Santa Casa já em jejum, pronta para a cirurgia, no entanto, contou
que chegando ao local foram realizados exames e o tempo passou, sendo
que sua filha, sem comer, passava fome. Detalhou que, por volta das 15:00
horas, questionou uma enfermeira sobre o motivo da demora para a
realização da cirurgia e foi informada que, na verdade, ela estava em
observação, porque poderiam ser apenas gases ou acúmulo de fezes, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
9
que às 19:00 horas perguntou à enfermeira novamente sobre a comida da
vítima, sendo-lhe entregue a mamadeira da criança. Disse que pouco
depois de sua filha tomar a mamadeira, ela vomitou e foi transferida para a
UTI, onde acabou falecendo (fls. 322).
O médico do Pronto Socorro de
Itanhaém, Narciso Orlando Cappelli, em juízo, declarou que o quadro da
vítima era exuberante e indicava a hipótese diagnóstica de abdome agudo,
sendo realizados exames de sangue e de ultrassonografia, concluindo-se
pela presença de todos os indicativos de apendicite aguda. Salientou que o
quadro era muito grave e que a vítima precisava de cirurgia imediata, o
que, no entanto, não acontecia naquele hospital. Detalhou que encaminhou
a ofendida ao serviço de referência em Santos, com o competente relatório
médico, justamente para que não fosse necessário recomeçar o
procedimento de diagnóstico desde o início. Informou, ainda, que não
afirmou expressamente o diagnóstico porque, ao entender dele, atentaria
contra a ética médica. Questionado, afirmou que, como médico, diante de
um diagnóstico prévio semelhante àquele que realizou, ao invés de
investigar doenças menos graves possíveis, ele logo analisaria o caso mais
grave (mídia digital de fls. 356).
O diretor técnico do Pronto Socorro
de Itanhaém, Júlio Vergílio Isidoro, sob o crivo do contraditório, afirmou
que não se recorda dos fatos, diante do transcurso do tempo. No entanto,
questionado, afirmou que em um quadro de apendicite, a recomendação é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
10
de que o médico solicite uma vaga pelo SUS para a realização da cirurgia,
na condição de “vaga zero”, ou seja, encaminharia o paciente mesmo sem
a existência de leito (mídia digital de fls. 431).
Janaína Cappio, médica que recebeu
a vítima na Santa Casa, em solo judicial, descreveu que a criança chegou
ao hospital com a hipótese diagnóstica de apendicite e, realizando o exame
clínico, observou que ela apresentava quadro de abdome agudo, sugerindo
apendicite. Disse que, então, fez os procedimentos do hospital e
encaminhou a ofendida para a avaliação da equipe de cirurgia pediátrica
(mídia digital de fls. 374).
Por sua vez, a médica residente que
atendeu a vítima na Santa Casa, Juliana Fonseca Santana, em solo judicial,
explicou que o médico plantonista era Augusto Cyrineu e que, por ser
residente, não tinha autonomia para adotar conduta médica sozinha. Disse
que foi chamada pelo setor da pediatria e que ouviu os informes da
genitora da vítima sobre os sintomas desta e de sua passagem por outro
hospital, no qual foi levantada a hipótese diagnóstica de apendicite.
Informou que pediu exames e falou com o médico plantonista do dia,
descobrindo sobre a morte da criança somente no dia seguinte, pois seu
plantão terminou as 19:00 horas. Salientou que não teve contato com o
apelante, pois, pelo que sabia, o preceptor do dia era o dr. Augusto, não
sabendo dizer quem que foi visitar a vítima (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
11
A testemunha do Juízo José Augusto
Cyrineu Martins, médico da Santa Casa, sob o crivo do contraditório,
descreveu que o plantão do dia dos fatos era rateado com o apelante em
doze horas para cada um, assegurando que em nenhum momento foi
acionado para ver a vítima. Explicou que, quando um paciente é
transferido de outro hospital com diagnóstico de apendicite, o
recomendável é medicação e avaliação pelo cirurgião, sendo comum que
se discuta o diagnóstico dado em outro hospital. Afirmou, ainda, que
apendicite só é rara nos extremos das idades, ou seja, inferior a seis meses
e pacientes muito idosos. Indicou que, pelos termos utilizados nos
documentos do PS de Itanhaém, o diagnóstico não era definitivo, bem
como salientou que o diagnóstico de apendicite seria mais difícil para um
cirurgião geral, mas não para um pediátrico. Questionado, contou que,
considerando as condições em que a criança deu entrada no hospital, era
plausível a hipótese de que a ofendida já estava em condição ruim,
podendo falecer mesmo que fosse feita a operação (mídia digital).
Flávia Foganholi, testemunha de
defesa, afirmou, em solo judicial, que trabalhava na UTI da Santa Casa na
ocasião dos fatos e descreveu, apesar de não se recordar com detalhes, que
a ofendida chegou ao hospital com um quadro indefinido e que somente
teve contato com Manuela quando ela piorou. Contou que não conseguiu
constatar sintomas indicativos de apendicite, salientando que no exame de
apalpação a vítima não se queixou de dor, rememorando que ela estava
medicada para interromper a crise convulsiva, o que pode ter atrapalhado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
12
diagnóstico. Ao final, afirmou que a vítima foi encaminhada ao hospital
com uma hipótese diagnóstica de apendicite supurada, o que foi
confirmado no exame necroscópico (mídia de fls. 431).
Por fim, pela defesa, a testemunha
Geraldo Magela Nogueira Marques, em juízo, disse que não participou do
atendimento da vítima e que, atualmente, trabalha como chefe da equipe de
cirurgia pediátrica da Santa Casa. Disse que ela foi transferida com
hipótese diagnóstica de apendicite e que nem todo abdome agudo necessita
de cirurgia, podendo ser diversas as causas deste sintoma, devendo-se
analisar o estado da paciente. Afirmou que os pacientes transferidos, por
mais que tenham os exames do outro hospital, são submetidos a novos
feitos na Santa Casa e, no caso, os resultados foram normais, o que
permitiria aguardar, indicando que agiria da mesma forma que o apelante.
Indicou que o réu estava de plantão até às 19:00 horas e depois seria o
médico José Augusto Cyrineu, ressaltando que o acusado não teve contato
com a vítima e não soube dizer porque o José Augusto não compareceu ao
hospital, afirmando que ele não foi sancionado. Após, retratou-se,
indicando que, na realidade, José Augusto estava fazendo o plantão do dia
dos fatos até às 19:00 horas, momento em que o réu iniciou o seu plantão
(mídia digital de fls. 431).
Diante deste conjunto de provas, não
há dúvida que o acusado agiu com manifesta negligência e imprudência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
13
O motivo pelo qual a vítima morreu
não está em discussão, sendo certo que o apêndice se rompeu e, pela
ausência de cirurgia e cuidados médicos, evoluiu para um quadro de
choque séptico, falecendo.
A autoria e a inobservância de um
dever objetivo de cuidado restaram comprovadas, de modo que a culpa do
acusado consistente em negligência e imperícia no exercício de profissão é
induvidosa.
Aliás, inviável discutir se o acusado
estava ou não em plantão no hospital no dia dos fatos, uma vez que restou
incontroverso que a vítima foi por ele atendida, de modo que os cuidados
médicos eram de responsabilidade dele.
Consta nos autos que a vítima foi
encaminhada à Santa Casa com a hipótese diagnóstica de abdome agudo -
apendicite supurada. Ou seja, foi realmente feito um diagnóstico no Pronto
Socorro de Itanhaém concluindo-se pela necessidade de cirurgia em uma
criança de 04 anos de idade, por conta de apêndice supurado.
O fato de estar escrito “HD”
(hipótese diagnóstica) e não apenas “diagnóstico” não gerou dúvida na
médica pediatra que recebeu a ofendida na Santa Casa, a testemunha
Janaína, de modo que após a realização de exames clínicos, requereu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
14
avaliação do médico responsável pela cirurgia pediátrica, descrevendo que
o abdome da vítima estava “plano, tenso, doloroso a palpação superficial
difusamente (...), DB+, posição antálgica”, concluindo pela “HD: abdome
agudo”.
Portanto, pode-se concluir que “HD”
é um termo usual entre médicos para dar a opinião sobre o caso em análise,
ou seja, um diagnóstico a ser considerado pelo médico que recebe o
paciente. Ademais, a testemunha Narciso deixou claro, em seu
depoimento, que é antiético agir de forma diversa, não se cogitando dizer
que não havia um diagnóstico, tanto é que a ofendida foi encaminhada em
jejum e pronta para a cirurgia.
Ora, o médico que atendeu a vítima
na cidade de Itanhaém afirmou, com segurança, que o quadro da ofendida
era grave e claro a indicar a necessidade da cirurgia por conta da
apendicite. Tal fato foi confirmado pela médica da Santa Casa Janaína, que
internou a criança e pediu avaliação do cirurgião pediátrico, confirmando o
diagnóstico dado no
PS.
Portanto, evidente que o apelante
“deixou de considerar diagnósticos prévios que lhe foram passados”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
15
tornando manifesta sua negligência, assim como “foi totalmente imperito
ao não constatar a existência de apendicite, quadro que já estava
praticamente definido”, conforme fundamentado pelo E. Des Relator.
Ademais, conforme consta no laudo
de fls. 175, “a evolução da doença, do início da sintomatologia até o óbito,
foi de 04 dias, sendo que nos últimos dois em ambiente hospitalar com a
constante hipótese diagnóstica de abdome agudo e que a não tomada de
conduta terapêutica culminou com a morte”.
Aliás, ressalta-se o trazido pelo laudo
complementar de fls. 205, ao responder o questionamento: “como se
caracteriza o abdome agudo em uma criança de quatro anos de idade? Pela
queixa de dor abdominal que inicialmente pode ser difusa e
posteriormente se localiza na fossa ilíaca direita ou no flanco direito e
pelo exame físico que evidenciará defesa à palpação abdominal com sinais
de irritação periotoneal. Nos casos já complicados por peritonite difusa o
quadro clínico está exacerbado (dor intensa, contratura da parede
abdominal, posição antálgica)”. Ora tais sinais foram levantados pelo
médico de Itanhaém e repetidos pela pediatra Janaína, já na Santa Casa,
conforme se observa dos autos.
Mas não é só. O apelante, como
médico de carreira, deveria saber que os remédios que foram consumidos
pela ofendida, tanto no OS, quanto na Santa Casa, poderiam mascarar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
16
sintomas “clássicos” da apendicite, como o réu se refere, bem como que os
exames laboratoriais não são provas concretas de que não há perfuração do
apêndice, conforme indica o laudo de fl. 204.
Ora, o fato de no exame clínico, feito
por Juliana e confirmado pelo apelante, constatar a DB - (descompressão
bruta negativa), que, se positiva, seria um dos sintomas de apendicite
supurada, não deveria afastar, por completo os diagnósticos feitos por duas
equipes médicas anteriores, na qual constatou a descompressão bruta
positiva.
Portanto,
o
réu
deveria
ter
considerado os exames clínicos e a hipótese diagnóstica advinda do PS e
citada na Santa Casa, sopesando os fatos acima indicados, ou seja, que os
exames poderiam estar errados e que os remédios poderiam estar
mascarando os sintomas “clássicos”. Assim, agiu com negligência e
imprudência.
Quanto à alegação de que não foram
encaminhados os exames feitos em Itanhaém para a Santa Casa, isso em
nada mudaria a conduta do acusado, uma vez que, como afirmado pelo
chefe da cirurgia pediátrica deste hospital, os pacientes transferidos, por
mais que tenham os exames do outro nosocômio, são submetidos a novos
feitos na Santa Casa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
17
Também não prospera a alegação de
que ANTONIO CARLOS agiu com prudência, uma vez que não se deixou
levar por uma hipótese diagnóstica de hospital base, que não tem a mínima
estrutura. Ora tal diagnóstico foi realizado quando a vítima chegou à Santa
Casa, pela médica Janaína, que requereu uma avaliação cirúrgica. Portanto,
o médico, não querendo considerar a opinião de um hospital base, poderia
avaliar a posição de uma médica do mesmo hospital que trabalha, mas não
o fez.
Ao contrário do que o E. Des.
Alberto Anderson afirma, não se esperava que o médico salvasse com
absoluta certeza a vítima, mas apenas que ele agisse profissionalmente e de
maneira adequada para fazer de tudo que estava ao alcance dele como
médico da vítima.
Destaca-se que o laudo pericial de
fls. 172/176 concluiu que foram encontrados indícios de inadequação de
conduta médica no presente caso, pela não realização do diagnóstico e
consequente não instituição de terapia.
O laudo pericial feito na esfera cível
(fls. 1104/1107), juntado como prova emprestada, em nada infirma a
conclusão dos laudos periciais destes autos, pelo contrário, confirma.
Vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
18
Ao responder o questionamento da
defesa, o perito da prova emprestada constata que, ao analisar o resultado
do exame de ultrassonografia (fls. 183), “o quadro apresentado pela menor
augeria sim apendicite. O que impede que se coloque o atendimento como
falho foi o curto espaço de tempo da menor no hospital”, de modo que era
incontroverso que a menor estava com apendicite e necessitava de cirurgia,
o que o apelante lhe negou.
Esclarece-se que enquanto o laudo
apresentado nos autos de ação indenizatória conclui que, na realidade,
mesmo que a criança tivesse sido operada, a evolução de seu quadro seria a
mesma, afirmando que a pequena permanência da menor na Santa Casa
impossibilita a responsabilidade do hospital e dos médicos; os laudos
juntados na esfera criminal, concluem que a conduta médica tomada foi
errada. Ou seja, o foco de cada um dos laudos é diferente e, assim, um não
infirma o outro.
Salta nítido que o médico não agiu
com a diligência necessária e esperada de um profissional de saúde,
desconsiderando as informações passadas pelos médicos anteriores, bem
como o conhecimento médico sobre sintomas e remédios administrados
para a dor e resultados de exames.
Ademais, o apelante deveria ter
acompanhando de perto a situação da ofendida e analisado a evolução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
19
seu estado de saúde, o que não fez, pois, apesar do repetitivo diagnóstico
de apendicite, deixou a vítima em observação.
Assim, a conduta do acusado foi
negligente e imprudente, de modo que não prestou os cuidados esperados
por um médico, sendo realmente a hipótese de homicídio culposo.
Dos autos a culpa do acusado restou
demonstrada, pois a situação da vítima era extremamente grave e inspirava
cuidados imediatos, tanto que, sem a devida atenção médica, sua condição
evoluiu de tal modo que culminou em seu óbito.
Provada a conduta negligente e
imprudente do réu, e o nexo entre esta e a morte da vítima, não há que se
reformar a r. sentença de primeiro grau.
No tocante à fixação da pena, agiu
corretamente o M.M. juízo a quo, posto que foi aplicada dentro dos limites
legais, e se encontra devidamente motivada, individualizada e adequada à
hipótese dos autos.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 01 ano de detenção, mantendo-se igual na segunda fase da
dosimetria.
Na terceira etapa, a sanção foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0043833-17.2012.8.26.0562/50000 -Voto no
20
majorada em 1/3 em razão da causa de aumento de pena presente no artigo
121, parágrafo 4o, do Código Penal, totalizando 01 ano e 04 meses de
detenção, que se tornou definitiva.
Por fim, foi fixado o regime aberto
para início de cumprimento de pena e, presentes os requisitos do artigo 44
do Código Penal, a sanção corporal foi substituída por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR